Tribunal: TJES
Processo: 5007761-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-68.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOTELE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO INTERMEDIADOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais realizados na conta corrente da autora, idosa e hipervulnerável, referentes a serviços não contratados pelas empresas Sebraseg e Binclub. Sentença que condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do banco recorrente pelos descontos efetuados em conta corrente da autora, decorrentes de contratação não comprovada de serviço por empresas terceiras, no âmbito de uma relação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de típica relação de consumo, na qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços e o banco fornecedor integrante da cadeia de consumo.

Não obstante alegar ser mera intermediadora dos débitos, a instituição financeira recorrente autorizou e operacionalizou os descontos na conta da autora com base em informações fornecidas pelas empresas rés, sem exigir, fiscalizar ou apresentar prova do contrato de adesão, tampouco da autorização expressa para débito automático.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes que integram a cadeia de fornecimento, sobretudo quando há intermediação lucrativa, como no caso dos autos. A falha na prestação de serviço restou configurada, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), inclusive com amparo na Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro é devida sempre que houver violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor.

Quanto ao dano moral, o abalo ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora teve reiteradamente subtraído valor de sua única fonte de subsistência, em montantes não autorizados e por período prolongado, sendo forçada a recorrer ao Judiciário após infrutíferas tentativas extrajudiciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, julgado em 12/08/2024;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007761-68.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: MARIA DA PENHA SOTELE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO INTERMEDIADOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais realizados na conta corrente da autora, idosa e hipervulnerável, referentes a serviços não contratados pelas empresas Sebraseg e Binclub. Sentença que condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do banco recorrente pelos descontos efetuados em conta corrente da autora, decorrentes de contratação não comprovada de serviço por empresas terceiras, no âmbito de uma relação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de típica relação de consumo, na qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços e o banco fornecedor integrante da cadeia de consumo.

Não obstante alegar ser mera intermediadora dos débitos, a instituição financeira recorrente autorizou e operacionalizou os descontos na conta da autora com base em informações fornecidas pelas empresas rés, sem exigir, fiscalizar ou apresentar prova do contrato de adesão, tampouco da autorização expressa para débito automático.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes que integram a cadeia de fornecimento, sobretudo quando há intermediação lucrativa, como no caso dos autos. A falha na prestação de serviço restou configurada, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), inclusive com amparo na Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro é devida sempre que houver violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor.

Quanto ao dano moral, o abalo ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora teve reiteradamente subtraído valor de sua única fonte de subsistência, em montantes não autorizados e por período prolongado, sendo forçada a recorrer ao Judiciário após infrutíferas tentativas extrajudiciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, julgado em 12/08/2024;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que identificou a incidência de descontos mensais indevidos em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A., iniciados em novembro de 2022, sem qualquer autorização ou contratação. Os valores descontados, que variaram ao longo dos meses, totalizaram R$ 1.078,58 (mil e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) até o ajuizamento da ação, comprometendo significativamente sua única fonte de subsistência, oriunda de benefício previdenciário.

Apesar de buscar esclarecimentos junto ao banco e às empresas envolvidas — Sebraseg Clube de Benefícios e Binclub Serviços de Administração —, a autora não obteve acesso a qualquer contrato que justificasse os débitos. A conduta das rés, ao realizarem descontos sem respaldo contratual e sem apresentar solução efetiva às reclamações, foi reputada como abusiva e atentatória à dignidade da consumidora.

Diante disso, a autora pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS a pagar à autora a quantia de R$269,60 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro , a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR a ré BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA a pagar à autora a quantia de R$1.887,56 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c) CONDENAR as rés, de forma solidária, à pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso inominado, alegando que os débitos foram inseridos pelas empresas rés, cabendo a estas a responsabilidade exclusiva pelos valores descontados, vez que o banco apenas atuou como mero intermediador do serviço de débito automático. Sustenta, ainda, ausência de vínculo contratual direto com a autora e inexistência de responsabilidade civil, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da sentença para exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária, através de débito automático, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos do serviço fossem realizados em sua conta bancária e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados pelo banco Bradesco.

Além disso, restou evidenciado que o Banco Bradesco autorizou e operacionalizou os descontos realizados pelas empresas Sebraseg e Binclub, atuando como parte da cadeia de fornecimento e, portanto, atraindo a responsabilidade solidária nos termos da jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE FATURAS E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO POR OPERADORA DE TELEFONIA, QUE, PARA TANTO, MANTINHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGURADORA - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA INTERMEDIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA – INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a operadora de telefonia
que intermediou
a adesão à apólice de seguro e
cobrou diretamente nas faturas os prêmios mensais seja responsável
pela indenização securitária correspondente. 2. Tendo a operadora de telefonia
intermediado de forma lucrativa a negociação e execução do contrato de seguro em prol da seguradora, mediante contrato de fornecimento de dados e prestação de serviço, passou a integrar a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária
. (TJ-MT - AC: 00014962020078110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias ao negócio jurídico. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Já as empresas rés, titulares dos descontos, alegam o cancelamento dos descontos, e que estes não geraram dano moral à autora, a qual não realizou tentativa administrativa de resolução do litígio. No entanto, deixaram de comprovar que não houve falha na prestação dos serviços em relação aos descontos efetuados na conta bancária da parte autora. Portanto, não demonstrada a legitimidade da cobrança na conta bancária da autora, restou comprovada a falha na prestação de serviços. Nessa esteira, ressalta-se o entendimento do STJ, na súmula 479, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.” Destarte, inexistindo nos autos a comprovação, por parte das empresas rés titulares dos descontos, de que a autora contratou o serviço, constata-se a fraude na contratação e a falha na prestação do serviço, surgindo, assim, o dever de indenizar.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)